Tribunal: TJDFT
Processo: 0725527-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725527-97.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MAX DAVID PEIXOTO SAMPAIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Roubo circunstanciado: emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Provas. Reconhecimento. 1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se corroboradas pelo reconhecimento por fotografia, na delegacia e pessoal, em juízo, exame de confronto balístico e confissão de um dos réus. 2 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento do acusado, na delegacia. Mas, se é confirmada em juízo, com observância das formalidades do art. 226 do CPP e, havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação. 3 – Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 155, 226, 228 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, sustentando que o reconhecimento pessoal, no caso, não atendeu aos requisitos legais, mostrando-se, portanto, insuficiente para a comprovação da autoria. Defende, assim, o cabimento do pedido absolutório, diante da fragilidade das provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 226, 228 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese de nulidade do reconhecimento pessoal, assentando, verbis: “A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento do acusado, na delegacia. Mas, se é confirmada em juízo, com observância das formalidades do art. 226 do CPP e, havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012